Tribunal: TJSP
Processo: 2131267-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pedido liminar de arresto de imóvel. Ausência de preenchimento dos requisitos para concessão da tutela, notadamente perigo de dano, porque não se evidenciam indícios de dilapidação do patrimônio, constituição de dívidas e garantias excessivas ou prática de artifício fraudulento. Tutela cujo indeferimento deve ser mantido. RECURSO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pedido liminar de arresto de imóvel. Ausência de preenchimento dos requisitos para concessão da tutela, notadamente perigo de dano, porque não se evidenciam indícios de dilapidação do patrimônio, constituição de dívidas e garantias excessivas ou prática de artifício fraudulento. Tutela cujo indeferimento deve ser mantido. RECURSO IMPROVIDO.